Tribunal: TJDFT
Processo: 0731589-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731589-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ARTHUR DE LIMA COSTA AGRAVADO: RAFAEL CORRADI NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto Gustavo Arthur de Lima Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei no 15.109/2025, que acrescentou o art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil e determinou o recolhimento das custas referentes à fase de cumprimento de sentença. Esta Relatoria deferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada (id 74746991). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre a perda do objeto recursal em razão da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e anuiu expressamente à extinção do recurso (id 76087107 e 76248794). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator